Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. COMPRA E VENDA E ALUGUEL DE IMÓVEIS CONSTANTE DO OBJETO SOCIAL. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inciso I do §2o do art. 156 da CF traz hipótese de imunidade relativa ao ITBI, a qual abrange as operações de transmissão de bens imóveis quando incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, excetuando-se as hipóteses em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
2. Constando do contrato social ser atividade da pessoa jurídica a compra e venda e aluguéis de unidades imobiliárias e não se desincumbindo os autores de seu ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, não produzindo prova mínima a comprovar que a atividade preponderante da empresa seria a prestação de serviços de engenharia, a improcedência do pedido deduzido na inicial é medida que se impõe.
3. Não há causa que justifique a redução dos honorários advocatícios, que foram, inclusive, fixados no patamar mínimo estabelecido no art. 85 do CPC.
4. Apelação não provida.